Tribunal: TJDFT
Processo: 0746711-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO QUADRO FINANCEIRO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Consoante estabelece o art. 1.699 do CC, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
3. Necessária a demonstração da alteração do quadro financeiro existente após a ampla cognição realizada nos autos do processo originário de pensão alimentícia para que a parte possa reclamar a sua redução.
4. In casu, a instrução probatória e a oitiva da parte contrária, em respeito ao contraditório, são indispensáveis, a fim de aferir a alteração do binômio necessidade e possibilidade dos envolvidos, não havendo justificativa para a imediata redução dos alimentos, considerando apenas os documentos unilateralmente trazidos aos autos pelo agravante. Portanto, neste momento, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo autor/agravante.
5. Não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.